Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Órgão CÂMARA CRIMINAL Processo N. 0729674-44.2022.8.07.0000 RevCrim Requerente PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI Requerido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de extensão do efeito formulado por ROGER SALIBA (ID 76451654), com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, nos autos da revisão criminal originalmente proposta por PAULO GUSTAVO DOS SANTOS MIRANDA, do benefício formulado por PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI, concedido nos autos do Recurso Especial no 2089641/DF, para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Em manifestação no ID 77325883, a douta Procuradoria de Justiça pugna pelo não conhecimento do pedido. Salienta que “corréu Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici obteve o benefício do reconhecimento do tráfico privilegiado, do qual o ora Requerente pretende a extensão – na forma do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal –, nos autos do Recurso Especial no 2089641/DF, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Joel Ilan Paciornik, de modo que é perante o c. Superior Tribunal de Justiça que o Requerente deve apresentar o referido pleito, e, não, junto a esse e. TJDFT, em que, inclusive, a revisão criminal ajuizada pelo corréu Pedro Ernesto foi julgada improcedente”. De fato, nada a prover quanto ao pedido de extensão formulado na petição de ID 76451654. Com efeito, quanto ao pedido de extensão, com base no art. 580 do CPP, o pleito há que ser dirigido ao Tribunal competente, que proferiu a decisão, no caso, o Col. Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do pedido formulado na petição de ID 76451654. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator